Tribunal: STF
Processo: AR 2590
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Não sendo de mérito a decisão rescindenda, inadmissível a rescisória.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC.



    3. Agravo regimental não conhecido.